Tribunal: STF
Processo: Rcl 63920
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “O”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO. USURPAÇÃO NÃO VERIFICADA.



    1. Segundo o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, cabe ao Supremo processar e julgar, originariamente, conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. 



    2. Limitando-se o Tribunal Superior do Trabalho a analisar aspectos formais relativos à admissibilidade do recurso de revista, não está configurado conflito de competência envolvendo Tribunal Superior, ficando afastada a competência originária do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.